Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701291-31.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSANA MORAES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA A TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação cominatória c/c dano moral em que a paciente busca a imposição de obrigação de fazer à operadora de plano de saúde, consistente em autorizar a realização de tratamento para adenocarcinoma serrilhado invasivo, com metástase cerebral. 2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente a pretensão da autora. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da indenização por danos morais fixada. III – Razões de decidir 4. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 02/10/17; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/16; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 22/06/15; O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 3o e 8o, alegando que o valor de honorários advocatícios arbitrado foi excessivo. Defende que a fixação de honorários se dê por apreciação equitativa. Invoca os temas 1.313 do STJ e 1.255 do STF, e pugna pelo sobrestamento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Registre-se que sobre o tema, há julgado do STJ em sintonia com a tese recursal. Confira-se: “A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.” (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Quanto ao pedido de aplicação dos temas 1.313 do STJ e 1.255 do STF, nada a prover, porquanto verifica-se que não foram prequestionados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004